Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707924-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE ALEXSANDRA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a impugnação apresentada pela recorrente foi objeto de análise no ID 212345024, em 25/09/2024, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 27/09/2024 (sexta-feira), e foi publicada no primeiro dia útil subsequente, 30/09/2024 (segunda-feira). O pedido de reconsideração foi indeferido no ID 215993553, em 29/10/2024, e o pedido subsequente, de igual teor, não foi conhecido, conforme ID 224397903. Conforme se infere dos autos, consta protocolo de agravo de instrumento no dia 06/03/2025, portanto, em tese, intempestivo. Ademais, também se nota que apesar do protocolo do dia 06/03/2025, com este não fora juntado a interposição do recurso, nem as suas razões. Por fim, cumpre ressaltar desde logo que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator